Tribunal: STF
Processo: RHC 247866
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO DEFINIDA PELO ITER CRIMINIS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Gustavo Grigoleto dos Santos, assistido pela Defensoria Pública do Espírito Santo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 855.073/ES, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo que o Conselho de Sentença declarou procedente a denúncia para condenar o recorrente pela prática dos delitos de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores (inc. IV do § 2º do art. 121, na forma do inc. II do art. 14, do Código Penal, 
e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), na Ação Penal n. 0000350-06.2022.8.08.0038. As penas foram fixadas em nove anos e nove meses de reclusão e um ano e seis meses de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado (fls. 2-6, e-doc. 7). Narrou-se na denúncia:



    “Consta nos autos do inquérito que, no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 21h10min, na Rua Alegria, Bairro Bonfim, fundos da quadra de esportes, Nova Venécia/ES, o denunciado, com animus necandi, em coautoria com os adolescentes G.C.G e G.M.S, tentou matar a vítima Sebastião Lopes Filho, não concluindo o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. 



    No dia dos fatos, a vítima estava em sua residência, juntamente com familiares e amigos, quando três indivíduos chegaram ao local portando arma de fogo. 



    Em seguida, a vítima foi agredida com chutes e tijoladas e o denunciado efetuou diversos disparos com arma de fogo em sua direção, que não foi atingido pelos projéteis em virtude de ter se abaixado e, logo após os indivíduos saíram do local. 



    Posteriormente, passados alguns minutos após o primeiro ataque, o adolescente G.M.S retornou ao local, subiu em um muro e efetuou mais dois disparos em direção ao interior da residência com a mesma arma utilizada pelo denunciado. 



    Ademais, em decorrência dos fatos, a vítima abandonou sua residência e trabalho, bem como cogitou sair do município pois ficou sabendo que o denunciado teria dito que iria lhe matar” (e-doc. 6).



    3. Em 3.8.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000350-06.2022.8.08.0038, interposta pela defesa, o Tribunal de origem, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVAS CONCRETAS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL. INTERPRETAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido” 
(e-doc. 5).



    4. Em 18.9.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 0000350-06.2022.8.08.0038, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 855.073/ES no Superior Tribunal de Justiça. Pediu a aplicação da fração máxima de diminuição da pena pela prática do crime de homicídio tentado.



    Em 29.5.2024, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus pela indevida supressão de instância (e-doc. 28).



    Em 2.9.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:



    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a 
r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - Pedido de aplicação da fração máxima de diminuição decorrente da tentativa. A referida tese não foi enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 55).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta “a necessidade de reforma da dosimetria. Isso porque, quando da análise da fixação da pena pelo Tribunal de origem, a fração referente à causa de diminuição da tentativa foi mantida em 1/3, mínimo legal, sem qualquer justificativa idônea” (fl. 2, e-doc. 62).



    Defende a incidência da fração máxima de diminuição da pena com o argumento de que o iter criminis percorrido pelo recorrente não teria se aproximado da consumação, pois “nenhum disparo atingiu a vítima, estando longe de praticar o núcleo do tipo, conforme é possível constatar da leitura da denúncia” (fl. 2, e-doc. 62).



    Destaca que o “Ministério Público Federal, quando ouvido perante o Tribunal da Cidadania, emitiu parecer favorável à concessão da ordem” (fl. 4, 
e-doc. 62).



    Pede “que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao RECURSO ORDINÁRIO para conceder a ordem e, com isso, aplicar a fração máxima de diminuição de pena pela tentativa” (fl. 5, e-doc. 62).



    6. O Ministério Público do Espírito Santo opinou pelo provimento do recurso ordinário em habeas corpus “para conceder a ordem e, com isso, aplicar a fração máxima de diminuição de pena pela tentativa” (e-doc. 83)



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MÉRITO NÃO APRECIADO NO STJ. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. PRECEDENTES STF. - Parecer pela denegação da ordem de habeas corpus” (fl. 1, 
e-doc. 66).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem que a Ação Penal n. 0000350-06.2022.8.08.0038, pela qual, condenado o recorrente, foi arquivada definitivamente em 14.6.2024. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, no presente recurso ordinário em habeas corpus, revisão da dosimetria, com alteração da fração aplicada pela tentativa de homicídio.



    10. O recorrente foi condenado pela tentativa de homicídio à pena de nove anos e nove meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, tendo sido realizada a dosimetria da pena, nestes termos:



    “A culpabilidade é própria do tipo penal. 



    O Réu e reincidência, o que será valorado na segunda fase do sistema trifásico de aplicação da pena, como forma de evitar o bis in idem. 



    Por outro lado, não concorrem elementos para se aferir sua personalidade e conduta social. 



    Não concorrem elementos acerca da conduta social do réu. 



    No constam nos autos informações acerca da motivação do crime. 



    As circunstâncias do crime foram negativas, eis que cometeu o delito na residência da vítima, constituindo a exasperação da pena até como forma de desestimular tais práticas delituosas em ambiente doméstico, sobretudo levando em consideração que a casa é asilo inviolável, acarretando maior sensação de insegurança e impotência para o cidadão, sendo este fundamento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, ditame embasador do artigo 59 do Código Penal na aplicação da pena (consoante jurisprudência do STI - AgRg NO hc 687.03710E). 



    Além disso, os jurados apreciaram a seguinte circunstância do crime: de ter cometido o delito mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, constituindo qualificadora, não sendo valorada neste momento, como forma de evitar a ocorrência do bis in idem. 



    As consequências do crime foram negativas, eis que a vítima se viu obrigada a pedir exoneração do cargo de Gari que exercia na Prefeitura de Nova Venécia-ES e, ainda, mudou-se de cidade para não perder a vida (conforme jurisprudência do STI - AgRg nos Edv nos EREsp 1.808.0151SP). 



    Desse modo, em vista do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusa p, utilizando-se o parâmetro de 1/8 (um oitavo), em relação ao intervalo entre a pena minima e máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, em consonância com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: 



    (...) Presente a circunstância agravante da reincidência, haja vista a condenação transitada em julgado em 03/11/2021, na Ação Penal n. 20000626-83.2018.8.08.0068, pelo que agravo a pena, fixando-a em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Ademais, presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Ressalto, que para fixação da pena do crime tentado, considera-se a maior ou menor aproximação do iter da fase de consumação. 



    A diminuição da pena será tanto menor quanto mais próximo tiver chegado a tentativa do crime consumado. 



    Desse modo, minoro a pena no patamar de 1/2 (metade), tendo em vista que o acusado avançou significativamente na execução do crime, ocasião em que foram disparados aproximadamente oito tiros de arma de fogo em face da vítima, sendo que seis foram identificados nas paredes da residência da vítima, conforme Laudo Pericial nº 782/2022, os quais não a atingiram por circunstâncias alheias à vontade do agente. 



    Desta forma, com a incidência da causa de diminuição supracitada, fixo a pena em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão” (fls. 3-5, e-doc. 7). 



    No julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça estadual negou provimento ao recurso, mantendo a dosimetria da pena feita pelo juízo de origem, nestes termos:



    “Inicialmente, quanto à pena-base, é imperioso pontuar que, conforme já me manifestei em outras oportunidades, a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto. 



    Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo. 



    Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.



    Fixada essa premissa, verifica-se que a pena-base do crime de homicídio, que parte do mínimo de 12 (doze) anos, foi aplicada em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, eis que o Magistrado reconheceu como negativas as circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias do crime e consequências extrapenais, tendo, para tanto, fundamentado ambas de maneira correta. 



    Portanto, tendo em vista que o preceito secundário do artigo 121, § 2º, do Código Penal, prevê um intervalo de 18 (dezoito) anos entre a pena mínima e máxima, não vislumbro mácula na aplicação da pena-base. 



    Mais adiante, a defesa alega que não restou comprovada a reincidência do réu, contudo o Magistrado consignou que o réu foi condenado nos autos da ação penal nº 0000626-83.2018.8.08.0068, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/11/2021, conforme extrai-se do sistema e-jud, deste egrégio Tribunal. Portanto, mantenho a condenação do réu nos moldes da sentença proferida pelo Juízo a quo.



    (...) Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. Sentença” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, objeto do presente recurso, com os seguintes fundamentos:



    “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a 
r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    Observo que a referida tese não foi enfrentada pela Corte de origem. 



    Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido: 



    ‘[...] 4. Eventual aplicação dos institutos de arrependimento posterior ou eficaz e desistência voluntária deve ser previamente examinada pelas instâncias originárias, sob pena de indevida supressão de instância. [...]’ (AgRg no HC n. 755.804/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/12/2022).



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 55). 



    11. O exame do pedido formulado pelo recorrente sobre a fração de redução da pena aplicada pela tentativa do crime de homicídio, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo e o Superior Tribunal de Justiça não se manifestaram sobre a alegação de que a pena deveria ser redimensionada para que fosse considerado menor iter criminis percorrido e aplicada a fração de dois terços para a redução da pena pela tentativa.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO APRESENTADO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.250-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime disposto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal. Pedidos de desclassificação, de revisão da dosimetria, de nulidade e de prisão humanitária. Questões não apreciadas por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 240.398-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.6.2024).



    12. Para afastar a conclusão das instâncias precedentes, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, assim por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DEFINIDO PELO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 239.048-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação dos Agravantes. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de prova da autoria para a condenação demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 6. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 7. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 8. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 245.656-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. INVASÃO DO DOMICÍLIO DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS APTOS A INCREMENTAR A PENA BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO FIXADA COM BASE NO ITER CRIMINIS. POSSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. (...) A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável 
em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 
n. 212.461-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.3.2023).



    13. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelas instâncias antecedentes não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (por exemplo, RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora